Tribunal: TJSP
Processo: 1005669-50.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1. APELO (AUTOR) - PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO ÓRGÃO MILITAR QUE DEU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - SÚMULA 278 DO STJ - DIREITO À COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, DEVIDAMENTE COMPROVADA - SEGURADO QUE NÃO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1. APELO (AUTOR) - PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO ÓRGÃO MILITAR QUE DEU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - SÚMULA 278 DO STJ - DIREITO À COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, DEVIDAMENTE COMPROVADA - SEGURADO QUE NÃO PREENCHE REQUISITOS PARA cobertura por DESEMPREGO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. APELO (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) - TRANSTORNOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO QUE REFOGEM DO MERO ABORRECIMENTO - MONTANTE INDENITÁRIO PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL, QUE, AO CONTRÁRIO DO PRETEN-DIDO, MERECE SER ELEVADO - RECURSO PREJUDICADO.
3. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR E PREJUDICADO DAS REQUERIDAS.